Tribunal: TJDFT
Processo: 0735354-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0735354-39.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA AGRAVADO: MARIA LUZIA BENEDITO DA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada no REsp 1.750.660/SC (Tema 1.004). Alega, para tanto, que o caso concreto não guarda relação com a situação fático-jurídica posta no precedente do Tema 1.004 do STJ, na medida em que, o primeiro versa sobre a legitimidade ativa para propor ação de desapropriação indireta por quem adquire área posteriormente ao apossamento ou esbulho administrativo, ao passo que o segundo discute a legitimidade ativa para pleitear o pagamento por indenização decorrente da desapropriação pelo ente público. Reitera que o precedente do STJ se aplica apenas as demandas em que o adquirente da área já esbulhada pela Administração Pública propõe ação de desapropriação indireta visando receber a respectiva indenização, o que não ocorreu na hipótese vertente. Acrescenta que a parte agravada é herdeira de uma fração ideal, não tendo sofrido diretamente os efeitos do apossamento administrativo. Afirma que houve a cessão expressa dos direitos indenizatórios decorrentes da fração do imóvel, ressalvada apenas a ação movida em desfavor da TERRACAP. Pede o reconhecimento das distinções assinaladas para reformar a decisão recorrida e dar seguimento ao apelo constitucional. Contrarrazões de ID 72138730. É o relatório. Com razão a agravante. O caso concreto diz respeito ao cumprimento de sentença movido pela parte agravada em desfavor da NOVACAP, objetivando a persecução de valores indenizatórios decorrentes de ação de desapropriação indireta de imóvel de sua propriedade e, o representativo tratou de definir a questão da sub-rogação do adquirente de imóvel nos direitos do proprietário original, inclusive no tocante à indenização devida pelo Estado, independente do momento de aquisição do bem. Logo, não constatado o necessário enquadramento apto a justificar a aplicação da sistemática dos precedentes, passo à análise do recurso de ID 70588928 e, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, revogo a decisão de ID 71182929. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO. TEMPESTIVO. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA. PORTAL ELETRÔNICO DA CORTE FRENTE À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO DE JUSTIÇA (DJE). AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. AFASTADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual rejeitou a impugnação apresentada pela empresa agravante e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má fé. 1.1. Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo para excluir a agravada do polo ativo da demanda e, ainda, seja revogada sua condenação em multa por litigância de má-fé ou, caso assim não se entenda, seja reduzida ao patamar mínimo. 1.2. Em contrarrazões, a agravada alega, preliminarmente, a intempestividade do agravo de instrumento ora interposto. Requer, também, a condenação da agravante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 2. Da tempestividade. 2.1. Na hipótese, ao se realizar consulta na aba “expedientes” dos autos de origem, observa-se ter a parte agravante registrado ciência da decisão recorrida no dia 05/08, tendo como prazo fatal para a interposição do recurso o dia 26/08. 2.2. No caso dos autos, não assiste razão a parte agravada. Isso porque, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico, razão pela qual o recurso foi apresentado tempestivamente, no dia 25/08. 2.3. Assim, há entendimento de que quando um procedimento do próprio Judiciário é capaz de gerar dúvida, como no caso em questão, onde há duplicidade de intimações, não deve ser a parte prejudicada. Portanto, deve-se considerar a intimação no portal eletrônico como o marco temporal para a contagem dos prazos processuais. 2.4. Precedente do STJ: “(...) 2. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, em 19/5/2021, firmou entendimento de que, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico. A propósito: AgInt no AREsp n. 1.999.418/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.062.720/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.901.892/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 19/4/2023). 3. Na origem, tramita o cumprimento de sentença ajuizado pela agravada, objetivando a persecução de valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de imóvel de sua propriedade. 3.1. No caso dos autos, a Escritura Pública de Compra e Venda faz uma ressalva quanto aos direitos possessórios advindos da ação de desapropriação movida pela agravada. Assim, não há dúvida de que o comprador renunciou todo e qualquer direito de indenização relativo à fração adquirida. 3.2. Deve-se ressaltar, ainda, ter o STJ, no julgamento do Tema no 1.004, reconhecido a impossibilidade de o adquirente requerer a indenização decorrente de desapropriação indireta. 3.3. Ademais, tem-se que “o novo proprietário não pode se locupletar indevidamente do direito de indenização a ser pago pelo Estado, pois não foi ele quem sofreu prejuízo com a intervenção do expropriante em sua propriedade." (AgInt no REsp 1.413.228/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 12/6/2017). 3.4. Assim, neste ponto, a decisão deve ser mantida, porquanto não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a modificação da decisão agravada. 3.5. Nesse cenário, não existe pertinência subjetiva para que a agravante figure no polo ativo da fase do cumprimento de sentença. 4. Precedente desta Corte de Justiça: “(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo 1.004, firmou a tese na qual: "Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excetuam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente". 2. Na escritura de compra e venda firmada com a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda ficou registrado que os ora agravantes teriam alienado o imóvel sem a transação dos direitos decorrentes da desapropriação indireta que constituiriam objeto (indenização) na presente fase de cumprimento de sentença. A adquirente declarou ciência do processo de desapropriação que teria dado origem à presente fase de cumprimento de sentença, bem como renunciou expressamente a eventuais indenizações em favor dos outorgantes vendedores, ora agravantes. 3. Não há qualquer indício de que, com a transmissão do imóvel, teria ocorrido superveniente transação dos direitos à indenização. 4. Segundo jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.004), o adquirente, ora agravado, não faz jus à indenização decorrente de desapropriação indireta. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (07065047220248070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 11/9/2024). 5. Da litigância de má-fé. 5.1. Para a caracterização da litigância de má-fé, há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil. 5.2. No caso em questão, a agravante somente apresentou impugnação ao cumprimento de sentença para fazer prevalecer o direito que entendia ter, devido a uma interpretação equivocada da Escritura Pública que firmou com a vendedora do imóvel. 5.3. Na hipótese, não ficou evidenciado nos autos comportamento que implique em ato atentatório a dignidade da justiça. 5.4. Assim, ante a ausência de demonstração de dolo da parte agravante, a decisão recorrida deve ser reformada para que seja afastada a condenação da recorrente a multa por litigância de má-fé. 6. Não se mostra cabível a fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento, por se tratar de recurso interposto contra decisão interlocutória, exceto que tenha sido fixado na origem, por resultar em extinção do processo ou incidente. 6.1. Precedente do STJ: “(...) IV. Não obstante o disposto no art. 85, § 11, do CPC⁄2015 e no Enunciado Administrativo 7⁄STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), não há que se majorar os honorários advocatícios, quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória, sem a prévia fixação de honorários, como na hipótese. Nesse sentido: STJ, AREsp 1.159.336/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell, DJe de 31/10/2017; AgInt no AREsp 1.089.936/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/10/2017) (...).” (AgInt no AREsp 1133281/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 13/12/2017)”. 7. Recurso parcialmente provido, apenas para se afastar a condenação por litigância de má-fé. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 6o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), entendendo que o contrato firmado entre as partes não contém vício de consentimento e constitui ato jurídico perfeito. Suscita a inaplicabilidade do tema 1.004 dos recursos especiais repetitivos do STJ ao caso concreto. Pede a condenação da recorrida ao pagamento das custas recursais. Ao final, requer que as futuras publicações/intimações relativas a este feito sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados, PAULO DA GAMA TORRES, OAB/MG 55.288, EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR, OAB/MG no 117.069 e LÍGIA DE SOUZA FRIAS, OAB/MG 84.507. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.509.104/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa ao artigo 6o, §1o,da LINDB, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas recursais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido em ID 70588928. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Por fim, declaro prejudicada a análise do agravo de ID 71970836. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010